Tribunal: TJSP
Processo: 2010458-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2010458-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em
que é agravante GABRIEL COELHO BORTONI, é agravado ANDRÉ FELIPE
DE SOUZA GIRÃO NOBRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.596
AGRAVO no 2010458-47.2020.8.26.0000/50000 SANTANA DO
PARNAÍBA
Agravante: GABRIEL COELHO BORTONI
Agravado: ANDRÉ FELIPE DE SOUZA GIRÃO NOBRE
AGRAVO. Agravo de instrumento. Concurso
público. Pretensão de reforma de decisão que
concedeu parcialmente a tutela recursal de
urgência para determinar reserva de vaga.
Descabimento. Ausência de eventual prejuízo
ao agravante. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto
por Gabriel Coelho Bortoni contra decisão de f. 98/9, que concedeu
parcialmente a tutela recursal de urgência pleiteada pelo ora agravado,
nos autos do Agravo de Instrumento no 2010458-47.2020.8.26.0000,
para determinar a reserva de vaga, enquanto não julgado o
mencionado agravo de instrumento.
Postulou o ora agravante seu ingresso
nos autos do supracitado agravo de instrumento, na qualidade de
litisconsorte passivo necessário, vez que foi classificado na 1a
colocação do concurso público para provimento de um cargo vago de
Procurador do Município de Santana do Parnaíba (f. 41, 65 e 143).
Preliminarmente,
pugna
pela
legitimidade para a interposição do presente agravo interno, por tratar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se de uma típica situação processual de litisconsórcio passivo necessário
derivada da unitariedade da relação jurídica debatida (f. 4),
envolvendo, de um lado, o impetrante e, de outro, a Prefeitura
Municipal de Santana do Parnaíba e o ora agravante. No mérito, alega,
em síntese, ausência de probabilidade do direito em razão da
impossibilidade de (I) revisão judicial dos critérios de correção e
pontuação definidos pela banca examinadora; (II) alteração da
pontuação atribuída ao impetrante na prova prático-profissional, sob
pena de modificação do critério de correção; (III) alteração da
pontuação atribuída ao impetrante a título de experiência profissional,
sob pena de modificação dos critérios do edital; e (IV)
irreversibilidade dos efeitos da decisão sobre as esferas jurídicas da
Administração Municipal e do ora agravante. Requer, assim, a
reconsideração da decisão de f. 98/99 do agravo de instrumento, ou a
concessão da tutela de urgência, para que seja afastada a determinação
de reserva de vaga ao impetrante, ou, subsidiariamente, para que seja
determinada apenas a reserva de eventual vaga futura correspondente
à 2a posição no concurso, já que eventual acolhimento da pretensão
mandamental apenas terá o condão de posicionar o impetrante na 2a
colocação do certame (f. 1/20 dos incidentes).
É o relatório.
1. De proêmio, insta consignar que o
pedido formulado à f. 178/87 do Agravo de Instrumento no
2010458-47.2020.8.26.0000 será apreciado quando de seu julgamento
(f. 23.
2. Como assentado nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento, a decisão de f. 98/9 baseou-se em juízo de
mera prudência, vez que o momento não se prestava a exame
aprofundado da matéria. Tal ocorrerá por ocasião da aferição do
agravo de instrumento, com o exame de todas as teses, inclusive das
apresentadas no presente agravo interno.
Este recurso não constitui foro para
discussão ampla do objeto do recurso principal, implicando a
antecipação subjacente sério risco de violação do princípio do
contraditório.
O dano ao qual sujeita-se o agravante
é puramente econômico, de sorte que passível de fácil reparação. Ao
revés, pode ser imensurável o dano reverso acaso o agravado obtenha
sucesso, no agravo de instrumento que seja, ante a provável
irreversibilidade representada pela posse do agravante na única vaga
oferecida.
3. Posto isso, denego o recurso
COIMBRA SCHMIDT
Relator